Tribunal: STF
Processo: RE 486175
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. Regime especial de recolhimento. 3. Acórdão recorrido que conclui não constituir sanção política condenada pela jurisprudência desta Corte a submissão de contribuinte a regime fiscal diferenciado em virtude do inadimplemento reiterado, quando não inviabiliza o exercício da atividade empresarial. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Revolvimento do acervo fático-probatório. 5. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 6. Embargos de divergência acolhidos para negar seguimento ao recurso extraordinário.